Tribunal: STF
Processo: ADI 2965
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM INEQUÍVOCA CONCLUSÃO QUANTO À CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 92 DA LEI COMPLEMENTAR 26/1998 DO ESTADO DE GOIÁS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.